Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713353-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBBER KHAYO ROSBERG AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Consumidor – Veículo Automotor – Defeito – Fornecimento de Veículo Reserva – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “Defiro o benefício da Justiça Gratuita. Anote-se. Trata-se de ação redibitória c/c danos morais e pedido e tutela de urgência. Narra a parte autora, em síntese, que comprou um veículo em perfeitas condições de uso e que em janeiro do corrente ano descobriu um defeito crônico de fábrica. Alega ainda que a parte requerida se negou a resolver o problema, cobrando um alto valor para solucionar o defeito. Requereu em medida liminar que a requerida disponibilize um carro reserva com os mesmo itens opcionais e mesmo padrão do veículo objeto da presente ação, sob pena de multa diária.. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela autora, pois não é possível verificar, de plano, conduta ilícita da ré. Ademais, toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação da conduta ilícita da ré. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela autora, especialmente acerca dos defeitos do veículos. Por fim, não há risco ao resultado útil do processo, eis que os efeitos que a espera pode gerar é o dano material, de forma que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, o pedido de disponibilização de carro reserva é incompatível com a tutela final pretendida pela autora, que, aparentemente, é a rescisão do contrato de compra e venda do veículo. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)” De fato, a questão demanda ampla instrução probatória na origem a fim de se apurar se o veículo automotor, com quase 10 (dez) anos de uso, apresentou defeito de fabricação ou por qualquer outra razão. Ressalto que a própria parte agravante reconhece que o veículo já apresentou outros problemas no câmbio, tendo arcado com os respectivos consertos, não se beneficiando da alegada garantia estendida. Em situações semelhantes, esta Corte de Justiça já exarou os seguintes entendimentos, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. PLEITO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SUPOSTO DEFEITO OCULTO NO VEÍCULO ADQUIRIDO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de suspensão imediata dos efeitos do contrato de financiamento anexo ao negócio jurídico de compra e venda por suposto defeito oculto no veículo adquirido pela agravante. II. Incide ao caso concreto a Lei 8.078/1990. De fato, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (artigo 18), quer sejam aparentes ou ocultos. III. No entanto, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, é preciso se atentar ao ciclo de vida do bem, a fim de investigar se eventuais defeitos apresentados decorrem da utilização ordinária do produto ou constituem vícios geradores de responsabilidade civil-consumerista. IV. No caso concreto, trata-se de veículo usado há mais de 10 (dez) anos. Assim, o deferimento do pedido pressupõe constatação acerca da razão da inoperância do veículo, o que somente poderá ser esclarecido após o exercício do contraditório e da instrução processual, com a realização de prova técnica, se for o caso. V. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1867104, 0706299-43.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO OCULTO. PEDIDO DE CARRO RESERVA DURANTE O CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O poder do Juiz de antecipar, provisoriamente, a própria solução definitiva esperada no processo principal exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final. É providência de natureza emergencial, adotada em caráter provisório, mas que realiza de imediato a pretensão. Por essa razão, o legislador cercou-se de cautelas, estabelecendo vários pressupostos a serem observados para a sua concessão. 2. Demandando os fatos alegados pela Agravante necessidade de dilação probatória acerca dos defeitos que acometeram o veículo adquirido, não se verifica a presença do requisito da prova inequívoca da verossimilhança, a fim de que seja possível compelir a vendedora a fornecer veículo reserva durante o trâmite do processo, sendo o indeferimento da tutela antecipada requerida medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1300327, 0714269-36.2020.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJe: 25/11/2020.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As questões controvertidas acerca do acidente ocorrido com a motocicleta do agravante exigem a instauração do contraditório e dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. 3. Enquanto não apurado o nexo de causalidade entre o dano ao veículo e o defeito de fabricação, é inviável imputar às agravadas a obrigação de custear veículo reserva. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1269292, 07124099720208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 31/8/2020) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte Agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator